Tribunal: TJBA
Processo: 8005137-83.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005137-83.2023.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: NADJA LIMA NEVES

Advogado(s): MARIO CESAR RIBEIRO REIS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO PRIMEIRO GRAU. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE RECAIU EM UM DOMINGO. PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. SENTENÇA ANULADA.
APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART.1.013, § 4º, DO CPC.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – GLEBA B
. EDITAL Nº 001/2013. CANDIDAT
A
APROVAD
A
FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE PRESTADORES DE SERVIÇO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO
E, PROMOVENDO-SE O JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA (ART. 1.013, § 4º, DO CPC), JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005137-83.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante
NADJA LIMA NEVES
e como apelado
MUNICIPIO DE CAMACARI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, PROMOVENDO-SE O JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA (ART. 1.013, § 4º, DO CPC), JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto condutor.